Tribunal: TJMT
Processo: 0001356-64.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001356-64.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIAS NAZARENO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 019.909.941-30 (APELADO), JEFERSON VILKER DE SOUZA - CPF: 999.941.191-68 (VÍTIMA), JACIEL ALMEIDA MACIEL JUNIOR - CPF: 008.327.891-51 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ELIAS NAZARENO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 019.909.941-30 (APELANTE), JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELVI PERICLES SOUZA GOMES JUNIOR - CPF: 041.448.681-17 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE - CPF: 266.095.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU EM PARTE O RECURSO PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO, BEM COMO PARA REVOGAR A PRISÃO DOS APELANTES JOCIEL ALMEIDA MACIEL JUNIOR E ELIASNAZARENO RODRIGUES DE SOUZA. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO EM FAVOR DOS ACUSADOS.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – NULIDADE DECORRENTE DA LEITURA DA PRONÚNCIA EM PLENÁRIO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE EM RAZÃO DO FATO DE UM DOS JURADOS TER DORMIDO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – IRREGULARIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DAS INTERRUPÇÕES JUDICIAIS DURANTE OS DEBATES ORAIS – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO QUE AGIU DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – PREAMBULARES REJEITADAS – MÉRITO – REQUESTADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA EQUIVOCADA E DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – PENA MANTIDA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – VIABILIDADE – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples leitura da sentença de pronúncia em plenário do júri, por si só, não acarreta a nulidade do julgamento, pois somente a sua utilização como argumento de autoridade, na tentativa de dissimular e direcionar a convicção dos jurados é capaz de causar prejuízo às partes.

O fato de um dos membros do Conselho de Sentença ter dormido durante a sessão plenária deveria ter sido suscitado na data do julgamento, pois eventuais irregularidades no plenário do Júri devem ser arguidas imediatamente depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do vício.

Não há falar em cerceamento de defesa se a interrupção da sustentação defensiva em plenário pelo juiz presidente decorre da necessidade de alertar o defensor sobre a ilegalidade da imputação de delitos a autoridades, totalmente destituído de provas, agindo o magistrado dentro dos limites da legislação processual penal (art. 497, inciso III).

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

Existindo justificativa idônea para a exasperação da pena basilar, sobretudo diante das circunstâncias do crime, mostra-se imperativa a fixação da sanção em patamar adequado e suficiente à repressão e à prevenção do crime.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Jaciel Almeida Maciel Junior
e
Elias Nazareno Rodrigues de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1356-64.2014.811.0064 – Código 618257, que, após a deliberação do Conselho de sentença, condenou-os pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Inconformado, o
acusado Jaciel
interpôs o presente recurso, requerendo, em caráter liminar, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Em seguida, arguiu, preliminarmente, a nulidade do julgamento em razão da leitura em plenário da pronúncia pelo membro do Ministério Público, como argumento de autoridade. Além disso, alegou a mácula decorrente do fato de um dos membros do Conselho de Sentença ter “
cochilado
” durante a sessão plenária, bem como o cerceamento defesa ante a interrupção da explanação da defesa pelo juiz presidente que proibiu a menção da ausência de laudos técnicos, requerendo, assim, a anulação da sentença.

No mérito, sustentou que o veredito prolatado seria manifestamente contrário à prova dos autos, já que não há substrato probatório mínimo a sustentar a tese acusatória, sobretudo porque o reconhecimento de pessoa perpetrado pela testemunha ocular é questionável e os elementos de prova indicam que o autor do disparo agiu em legítima defesa de terceiro, o que torna imperativa a realização de novo julgamento. Subsidiariamente, postulou a redução da pena basilar para o mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto (pp. 621-641 – Id. 23408972, Id. 23408973, Id. 23408974, Id. 23408975 e Id. 23408976).

A defesa do
acusado Elias
, por sua vez, preliminarmente, pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, aduziu a nulidade da decisão condenatória porque não encontra respaldo nos elementos de prova produzidos durante a instrução processual. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o regime inicial semiaberto (pp. 646-659 – Id. 23408994, Id. 23408995 e Id. 23408996).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as nulidades arguidas pela defesa do acusado Jaciel e, no mérito, requereu o desprovimento dos recursos defensivos, inclusive no que se refere à concessão da liberdade dos recorrentes (pp. 660-680 – Id. 23408997, Id. 23408998, Id. 23408999, Id. 23409450, Id. 23409451 e Id. 23409452).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares levantadas e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos (pp. 697-721 – Id. 27106487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020